Tribunal: TJSP
Processo: 1024673-62.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recursos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1024673-62.2018.8.26.0114/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
BANCO
DO
BRASIL
S.A,
são
embargados
PATRÍCIA
MATANGRANO
MARCHESANO e PAULA BUENO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram ambos os
embargos de declaração. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024673-62.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 18.951
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1024673-62.2018.8.26.0114.50000
1024673-62.2018.8.26.0114.50001
Comarca: Campinas (4a Vara Cível)
Embargante: Banco do Brasil S.A e Patrícia Matangrano Marchesano
e outra
Embargados: Os mesmos
Juiz: Fabio Varlese Hillal
Voto n. 18.951
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexistência de
omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material a serem
sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da
obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro
material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado
- Recursos rejeitados.
Trata-se de dois embargos de declaração ao Acórdão de
fls. 251/257.
O Banco do Brasil S.A embargou afirmando haver
contradições e omissões no julgado, uma vez que não detém qualquer espécie
de responsabilidade, posto que, em nenhum momento firmou contrato com a
parte recorrida, estando a escritura de promessa de compra e venda firmada
apenas entre a construtora Esser Holanda Empreendimentos Imobiliários SPE
Ltda. e a autora, não podendo sequer figurar no polo passivo da presente
demanda, eis que ilegítimo para tanto, bem como agiu em total boa-fé, visto
que ao contratar os aludidos empréstimos, nada mais fez o banco que cobrar
as devidas prestações, cumprindo assim a devida exigência contratual. Aduz,
também, ter a apelada, por sua exclusiva e própria vontade, optado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024673-62.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 18.951
3
contratação dos serviços do banco, aceitando todos os termos ali avençados
na ocasião da contratação e no lançamento de sua assinatura no documento
objeto da demanda, o que implica em força obrigatória dos contratos, não se
tratando de contrato de adesão, encontrando-se legais e previstas pelo
ordenamento jurídico todas as cláusulas contratuais presentes no contrato em
questão, estando ausente qualquer prática de ato ilícito pelo banco, atuando,
apenas, conforme a lei. Por fim, requer o prequestionamento aos arts. 188, I,
421, 422 e 1.418 do Código Civil, 485, VI, do CPC e da lei no 4.591/64.
Patrícia Matangrano Marchesano, por sua vez, embargou
sustentando haver omissão no julgado quanto aos honorários advocatícios,
uma vez que há dubiez em relação à incidência da majoração de 5% sobre os
honorários devidos pela apelante, visto que a decisão não consta
expressamente se tal majoração se dará sobre o valor da causa ou com base
no valor já devido pela apelante quando saiu vencida em primeira instância.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024673-62.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 18.951
4
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
O requerido não logrou apontar contradição e omissão,
constando expressamente do Acórdão que:
A Instituição Financeira é credora hipotecária da unidade
e legitimada ad causam, de modo que, parte legítima não
é apenas a vendedora, mas também parte indispensável
da ação, em que se pretende o cancelamento da hipoteca,
a sua beneficiária, pois, caso contrário, eventual
procedência da demanda careceria de efeito prático,
porquanto não poderia ser contra ela oposta.
A esse respeito já decidiu o STJ que “deve o banco
financiador, que detém a hipoteca, figurar no polo
passivo da lide, na condição de litisconsorte necessário,
sob pena de tornar-se inexequível o julgado, que
determinou a liberação do gravame”(REsp 625.091/RJ,
Rel.
Ministro
ALDIR
PASSARINHO
JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 09/02/2010, DJe
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024673-62.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 18.951
5
08/03/2010) e que “LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
INEFICÁCIA DA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE
DE EXTENSÃO SUBJETIVA DA COISA JULGADA.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Na hipótese em exame,
considerando que o cancelamento da hipoteca não é ato
unilateral da devedora, pois depende da quitação da
dívida ou de manifestação de vontade do credor
hipotecário, deveria este ter integrado a lide, na condição
de litisconsorte necessário, a fim de que contra ele
pudesse ser imposto o comando condenatório inserto na
sentença transitada em julgado. (REsp 440.783/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 18/10/2012, DJe 05/03/2013)
Omissis
No tocante ao mérito, o documento de fls. 39 comprova a
quitação do preço referente à aquisição do apartamento,
fazendo jus a compradora ao cancelamento da hipoteca,
independentemente da quitação do financiamento para
construção do imóvel pela vendedora, a qual não estava
impedida de comercializar os imóveis dados em garantia
e não se opôs o recorrente.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça editou a
Súmula 308 no sentido de que “a hipoteca firmada entre a
construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior à
celebração da promessa de compra e venda, não tem
eficácia perante os adquirentes do imóvel”, pouco
importando a existência de eventual crédito da instituição
financeira com a promitente vendedora do imóvel
Omissis
Não é o caso de ineficácia, mas de cancelamento da
hipoteca, cabendo ao Banco buscar com a corré o reforço
de suas garantias.
Por sua vez, não há qualquer dubiedade no tocante a base
de cálculo utilizada para a majoração dos honorários advocatícios, mantendo-
se aquela já fixada em primeiro grau. Assim sendo, a majoração de 5%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1024673-62.2018.8.26.0114/50000 -Voto no 18.951
6
estabelecida no Acórdão se dará sobre os honorários advocatícios fixados
anteriormente em 10% do valor da causa atualizada, conforme artigo 85, §
11, do CPC.
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo exposto, REJEITAM-SE ambos os embargos de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.